Tribunal: TJSP
Processo: 0010752-37.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Concedida a progressão ao regime aberto à agravada – Pretensão à revogação do benefício, em razão da falta de reparação do dano, o que é exigido nos casos de crime cometido contra a Administração Pública – Artigo 33, § 4o, do Código Penal – Norma introduzida no ordenamento jurídico em 2003 – Delito praticado no ano de 1995 – Inaplicabilidade

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Concedida a progressão ao regime aberto à agravada – Pretensão à revogação do benefício, em razão da falta de reparação do dano, o que é exigido nos casos de crime cometido contra a Administração Pública – Artigo 33, § 4o, do Código Penal – Norma introduzida no ordenamento jurídico em 2003 – Delito praticado no ano de 1995 – Inaplicabilidade da norma penal – Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010752-37.2019.8.26.0496, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MEIRE IZILDA
DOS NASCIMENTO MOCHETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010752-37.2019.8.26.0496 -Voto no 13895
2
Voto no 13895
Agravo em Execução Penal no 0010752-37.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravada: Meire Izilda do Nascimento Mocheti
MM. Juiz: Doutor José Roberto Bernardi Liberal
Ementa
Agravo em Execução Penal Ministério Público Concedida a
progressão ao regime aberto à agravada Pretensão à revogação
do benefício, em razão da falta de reparação do dano, o que é
exigido nos casos de crime cometido contra a Administração
Pública Artigo 33, § 4o, do Código Penal Norma introduzida no
ordenamento jurídico em 2003 Delito praticado no ano de 1995
Inaplicabilidade da norma penal Princípio da irretroatividade da
lei penal mais gravosa Precedentes Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público contra a decisão que concedeu a progressão ao
regime aberto à sentenciada MEIRE IZILDA DO NASCIMENTO MOCHETI.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que a agravada praticou crime contra a Administração Pública,
sujeito à comprovação da reparação do dano para a obtenção da progressão de
regime, tal como previsto no artigo 33, § 4o, do Código Penal, o que não ocorreu.
Pretende, assim, a cassação da decisão até que o tal
requisito seja cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010752-37.2019.8.26.0496 -Voto no 13895
3
O MM Juiz manteve a sua decisão, ordenando o envio
dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Com
efeito,
para
crimes
cometidos
contra
a
Administração Pública, além dos requisitos gerais para a progressão de regime, há a
previsão do requisito específico disposto no artigo 33, § 4o, do Código Penal, qual
seja, “o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de
regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à
devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais”, incluído pela
Lei no 10.763 de 12 de novembro de 2003.
Entretanto, a agravante está cumprindo pena por crime
de fraude à licitação praticado no ano de 1995, portanto, em data anterior à
introdução daquele dispositivo no Código Penal.
Nesse contexto e considerando que a jurisprudência já se
consolidou no sentido de que leis penais mais gravosas em matéria de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010752-37.2019.8.26.0496 -Voto no 13895
4
regime não retroagem para crimes praticados em datas anteriores à sua vigência, no
caso em questão, o requisito objetivo previsto no artigo 33, § 4o, do Código Penal
não pode constituir óbice à concessão da progressão de regime à agravante, se
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo enunciados no artigo 112 da Lei de
Execução Penal.
Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO-CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DA REVISÃO CRIMINAL.
PRECEDENTES. QUESTIONAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS APRECIADAS NA SENTENÇA: INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 18, INC. III,
DA LEI N. 6.368/76 E GARANTIR A PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. PRECEDENTES. 1. [...]. 4. A Lei n. 11.464/07 - no
ponto em que disciplinou a progressão de regime - trouxe critérios
mais rígidos do que os anteriormente estabelecidos na Lei de
Execução Penal, vigente à época do fato. Não se aplica o
cumprimento da pena imposta pelos critérios da Lei n. 11.464/07,
o que significaria afronta ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa (art. 5o, inc. XL, da Constituição da República
e art. 2o do Código Penal). Precedentes. 5. Recurso Ordinário em
Habeas corpus ao qual se nega provimento. 6. Habeas corpus
concedido de ofício para excluir da condenação do Recorrente a
majorante do art. 18, inc. III, da Lei n. 6.368/76 e afastar o óbice
à progressão de regime prisional.” (STF RHC 93469/RS, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento de 28/10/2008,
DJ 03/04/2009).
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010752-37.2019.8.26.0496 -Voto no 13895
5
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
LEI
11.464/07.
IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
CONTAGEM DE PRAZO PARA O BENEFÍCIO. ART. 112 DA
LEP. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Em matéria de
progressão de regime em delito considerado como hediondo,
cometido anteriormente à entrada em vigor da Lei 11.464/07, deve
prevalecer o entendimento da inconstitucionalidade do então
vigente art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, conforme precedente desta
Corte. II - Para evitar-se a retroatividade da lei mais gravosa, o
prazo a ser considerado é o do art. 112, original da LEP. III -
Determinação ao Juízo da Vara das Execuções para que aprecie a
possibilidade de concessão da progressão pleiteada, à vista dos
requisitos objetivos e subjetivos. IV - Ordem concedida de ofício.”
(STF HC 93669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, Julgamento de 15/05/2008, DJ: 16/05/2008).
No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. (1) REQUISITO OBJETIVO. CRIMES HEDIONDOS.
LEI No 11.464/2007. LAPSOS TEMPORAIS MAIS GRAVOSOS.
NOVATIO
LEGIS
IN
PEJUS.
SÚMULA
No
471/STJ.
IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (2) [...] 1. A Lei no
11.464/2007 estabeleceu lapsos temporais mais gravosos, aos
condenados pela prática de crimes hediondos, para obtenção da
progressão de regime prisional, constituindo-se, neste ponto,
verdadeira novatio legis in pejus, cuja retroatividade é vedada
pelos artigos 5o, XL, da Constituição Federal e 2o do Código
Penal, aplicáveis, portanto, apenas aos crimes praticados após a
vigência da novel legislação, ou seja, 29 de março de 2007. 2.
[...]” (STJ HC 373503/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, Julgamento de 07/02/2017, DJe de
15/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010752-37.2019.8.26.0496 -Voto no 13895
6
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator